Tribunal: TJMT
Processo: 1034637-24.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034637-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYSA MILLENA DE MATTOS LUZ - CPF: 032.308.621-71 (APELANTE), ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade.

Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de participar de atividades e de ter acesso ao portal, etc), fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade do pagamento com amparo no artigo 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que é beneficiária de 100% do FIES e que em 2018 começou a receber boletos de cobrança “
sob o pretexto de ser diferenças de valores entre o que o FNDE – FIES repassa a universidade e o valor de fato da mensalidade da faculdade
”.

Ressalta que a instituição de ensino aceitou os termos do contrato com o Governo Federal e que este concedeu aumento de 6,14%, percentual que, inclusive, supera a inflação.

Afirma que o argumento de que houve
trava sistêmica
não legitima as cobranças.

Sustenta que faz jus a danos morais pois seu nome deixou de constar na lista de chamadas, foi impedida de participar de atividades escolares e de acessar o portal do aluno, teve o seu curso interrompido e não pôde colar grau.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID n. 150745498).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais sob a alegação de ser acadêmica de Medicina e 100% beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2013), tanto é que assim constou nos aditamentos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Aduz que está sendo cobrada nos valores de R$2.498,18, R$2.498,18, R$2.489,07 e R$7.333,45.

A apelada justifica que, apesar de o contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Dessa maneira, entende que o financiado deve arcar com a parte não alcançada pelo referido programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Em 25-1-2013, a apelante celebrou contrato de abertura de crédito com o FNDE (ID n. 150746220), em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais, ao mesmo tempo em que a apelante também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que em tese deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (ID. 150746219/230), de modo que a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante não comprovou a arguição de que o
quantum
repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade.

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida em virtude de
trava sistêmica
imposta.

Não bastasse isso, não se pode negar que a apelada também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso, e pode dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados.

Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a alegação de existência de diferença residual, repassá-la à apelante, que teve o benefício deferido em 100%.

O artigo 6º da Portaria Normativa n. 1/2010 do MEC, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), enuncia:

Art. 6º São passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino mantidas pelas entidades mantenedoras devidamente cadastradas nos órgãos de educação competentes e que tenham realizado adesão ao FIES.

§ 1º Para efeitos desta Portaria, são considerados encargos educacionais a parcela das semestralidades ou anuidades, fixadas com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, paga à instituição de ensino e não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni),
vedada a cobrança de qualquer taxa adicional
.

Como visto, quando se trata de contrato de FIES 100%, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno.

Cumpre ressaltar que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é tema restrito à apelada e ao FIES/FNDE e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o contrato firmado com o FNDE estabelece o acréscimo de 25% sobre o total financiado para cobrir eventuais reajustes das mensalidades.

Por todos esses motivos, nesta hipótese é evidente o direito da apelante, pois contratou abertura de crédito alusivo ao FIES, em 100%, enquanto a apelada aderiu a esse programa e aceitou a matrícula dela ciente das condições determinadas.

Além disso, todos os aditamentos foram efetuados, com cobertura integral das mensalidades, de maneira que não se justifica a cobrança da diferença.

Por fim, importante salientar que a matéria ora em debate não pode ser tratada de forma simplista já que é bastante complexa e envolve valores que ultrapassam o mero interesse patrimonial, embora este também possa estar presente.

É preciso levar em conta também que a apelante enfrentou todas as conhecidas dificuldades para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito somente às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Esses fatores mostram que não se cuida de mera discussão de um contrato típico entre particulares.

Quanto aos danos morais, a cobrança de dívida indevida e a aplicação de sanções pedagógicas, tais como a retirada do nome da autora da lista de chamada,
o impedimento do seu acesso às atividades e ao portal do aluno, etc, configuram condutas ilícitas passíveis de reparação.

E o arbitramento em R$10.000,00 atende aos
critérios elencados no artigo 944 do CC, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Para ilustrar, deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) - COBRANÇA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE EM DESFAVOR DO ALUNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ALUNA - PRÁTICA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino,

ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6º, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja á aluna /apelada. Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.
(N.U relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/02/2021, DJE de 04/03/2021).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar procedente a Ação e fixar os danos morais em R$10.000,00,
acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento
.
Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência e defino os honorários advocatícios em 20% da quantia atribuída à condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022